Tribunal: TJMT
Processo: 1031989-55.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031989-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADERBAL SANTO LAURENTINO - CPF: 072.281.719-34 (RECORRENTE), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), LAZINHA DE LOURDES LAURENTINO - CPF: 459.718.629-87 (RECORRENTE), SISIANE DE JESUS LAURENTINO DE CASTRO PEREIRA - CPF: 979.088.279-34 (RECORRENTE), CONDOMINIO QUADRA 05/A RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.675.650/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1031989-55.2022.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ADERBAL SANTO LAURENTINO

LAZINHA DE LOURDES LAURENTINO

SISIANE DE JESUS LAURENTINO DE CASTRO PEREIRA

Recorrido(s):

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APARTADO – PERDA DE OBJETO POR ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO Nº. 1021990-78.2022.8.11.0001 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte reclamante ingressou com esta ação (03/05/2022) para embargar à execução da cobrança condominial nos autos 1021990-78.2022.8.11.0001.

Entretanto, além de ajuizar ação equivocada, tendo em vista que qualquer embargo à execução deve ser pleiteada nos próprios autos, em sede de Juizados Especial, perdeu-se ainda o objeto, pois houve sentença naqueles autos que homologou acordo entre as partes celebrado em 22/09/2022, colocando fim à pretensão da Autora.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa executiva, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023